Tribunal: TJSP
Processo: 1063965-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRAJETO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Autor que teve sua aposentadoria por invalidez cessada administrativamente. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas totalmente incapacitantes. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRAJETO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Autor que teve sua aposentadoria por invalidez cessada administrativamente. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas totalmente incapacitantes. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao de sua indevida cessação, compensando-se na apuração dos atrasados eventuais valores pagos ao obreiro como mensalidade de recuperação e auxílio-doença após a DIB ora fixada.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Recurso da autarquia não provido e reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1063965-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado IVAN PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063965-09.2019.8.26.0053 -Voto no 17899
2
VOTO No 17899
Apelação/Reexame Necessário: 1063965-09.2019.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Ivan Pereira dos Santos
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DO TRAJETO - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. Autor que teve sua aposentadoria por
invalidez cessada administrativamente. Perícia amparada
nos demais elementos probatórios constantes nos autos
que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas
totalmente incapacitantes. Nexo causal evidenciado.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao
de sua indevida cessação, compensando-se na apuração
dos atrasados eventuais valores pagos ao obreiro como
mensalidade de recuperação e auxílio-doença após a DIB
ora fixada.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC, observada a Súmula
111 do STJ.
Recurso da autarquia não provido e reexame necessário
parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao
índice de correção monetária.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 160/164,
que julgou procedente ação acidentária para o restabelecimento de aposentadoria
por invalidez, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de
apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o
segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063965-09.2019.8.26.0053 -Voto no 17899
3
pois não há comprovação do nexo causal, visto que sequer foi emitida CAT,
tampouco da incapacidade, pois a conclusão do perito judicial é totalmente
contrária ao do perito do INSS. Destaca que o magistrado deveria ter considerado
as demais provas dos autos, o que não ocorreu. Afirma, ainda, que há indícios de
retorno do segurado ao labor, fato que afasta a existência da incapacidade alegada.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
demanda (fls.171/180).
O segurado apresentou contrarrazões juntando cópia
da CAT e esclarecendo que tal documento já havia sido entregue ao INSS, tanto que
posteriormente recebeu benefício acidentário (fls. 194/205).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em 28/09/2007, sofreu grave acidente de trajeto que resultou em trauma de
crânio encefálico e de ferimento corto contuso em mento. Refere que teve sua
capacidade para o trabalho totalmente subtraída, razão pela qual passou a receber
o benefício de aposentadoria por invalidez, o qual foi cessado após nova perícia
administrativa. Requereu o restabelecimento do benefício.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez, mais abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros mora, nos
termos da Lei no 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo INPC. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados quando
liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do CPC/15. Por fim, deferiu-
se a tutela antecipada para imediata implantação do benefício (fls. 160/164).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao restabelecimento do
benefício.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 68/73)
constatou-se a presença de sequelas neurológicas que incapacitam o autor para
qualquer atividade laborativa, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063965-09.2019.8.26.0053 -Voto no 17899
4
“Na avaliação das sequelas dos traumas de crânio é de
fundamental importância todos os dados relativos a
evolução do quadro para que se possa traçar um perfil com
maior consistência. No caso em tela à fl. 34 constam as
informações de uma tomografia computadorizada de
crânio (TC) que exibia uma área de “contusão e
“hemiparesia esquerda”. Evoluiu com períodos de agitação
psicomotora (fl, 35, em 01 de outubro de 2007) e que se
manteve até a alta em 06 de outubro de 2017 (fl.39) A
contusão, os dados da evolução hospitalar e aqueles hoje
obtidos sustentam com clareza a relação causal entre o
trauma e as sequelas. O Autor não apresenta capacidade
para o exercício de qualquer atividade.” (fl. 71)
Com relação ao nexo causal, ainda que a CAT não
tenha sido juntada com inicial, nota-se que a própria autarquia concedeu ao obreiro
auxílio-doença acidentário pela CID10 S06.2 - Traumatismo cerebral difuso,
benefício que foi posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez
acidentária, a qual foi cessada em 20/04/2018 (fls. 92/100). Tais circunstâncias
indicam o reconhecimento do infortúnio pelo próprio instituto.
Ademais, muito embora o juiz não esteja adstrito ao
resultado do laudo pericial, tenho que no caso em tela a prova técnica
confeccionada por profissional de confiança do juízo analisou de forma satisfatória
o quadro clínico do segurado, mostrando-se suficiente para o deslinde da
controvérsia, a qual deve prevalecer.
Convém ressaltar que o fato de o obreiro ter,
hipoteticamente, retornado ao trabalho para prover o seu sustento e de sua família,
não afasta seu direito ao recebimento do benefício, tampouco significa ausência de
incapacidade.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o segurado faz jus à concessão ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do artigo 42, caput, da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início, o benefício será devido a
partir de 21/04/2018 (fl. 96), que é o dia seguinte ao de sua indevida cessação,
compensando-se na apuração dos atrasados eventuais valores pagos como
mensalidade de recuperação e auxílio-doença após a data ora fixada.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063965-09.2019.8.26.0053 -Voto no 17899
5
No tocante à forma de cômputo dos atrasados, a r.
sentença comporta adequação, como se verá a seguir:
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1 devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação, observada a Súmula 111 do STJ2.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
mantem-se a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício
concedida na r. sentença.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, ao passo que SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO reexame necessário para
acrescentar que os honorários sucumbenciais serão fixados após a liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, §3o, § 4o, II, e §11 do NCPC, observada a Súmula 111
do STJ, bem como para determinar que deverão ser compensados dos atrasados
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ
2 Vide REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063965-09.2019.8.26.0053 -Voto no 17899
6
eventuais valores pagos ao segurado a título de mensalidade de recuperação e
auxílio-doença após o termo inicial ora fixado.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que na correção
monetária dos atrasados deverá ser utilizado o IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1063965-09.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Ivan Pereira dos Santos
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez acidentária
DIB
21/04/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
NuncioTheophilo Neto
Relator